Tribunal: TJMT
Processo: 1027333-66.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027333-66.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA - CNPJ: 01.658.426/0001-08 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SEBASTIAO SILVA - CPF: 270.217.261-04 (APELANTE), LUIZ MAURO NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 009.028.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS - CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO ELETRÔNICOS - VALIDADE - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - DOCUMENTOS PROBATÓRIOS DO DÉBITO A AMPARAR A PRETENSÃO MONITÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - ÔNUS DA PROVA DA DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NÃO CUMPRIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“A prova escrita apta à instrução da ação monitória é todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido, não sendo necessário que tenha sido emitido pelo devedor ou mesmo que nele conste sua assinatura”.
(N.U 1026675-25.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 24/09/2024)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1027333-66.2021.8.11.0041

APELANTE: MARIA APARECIDA SEBASTIAO SILVA

APELADA: COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA APARECIDA SEBASTIAO SILVA
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza
, lançada nos autos da Ação Monitória, ajuizada pela
COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA
, em que foi jugado improcedentes os embargos monitórios e julgada procedente a pretensão monitória, para condenar a ré/embargante ao pagamento de R$ 66.136,21, em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com os encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação, e com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença).

Por fim condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Inicialmente, a apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Alega que “
a instancia de piso entendeu que os documentos ID 62058427 e ID 62058427) apresentados pela autora para lastrear a ação monitória estão com aposição de “assinatura eletrônica”, o que contraria a prova dos autos, cuja a autenticidade foi refutada em momento processual próprio, e cujo aposição em dita “folha de papel em branco” são mero código inteligíveis, apostos exclusivamente pela recorrida, sem a qualquer participação da recorrente, não guardando pois, os códigos apostos no documento, correspondência com assinatura digital, padrão ICB-BRASIL, a única executada por meio de chave criptográfica reputada juridicamente válida. Destaca-se, que mesmo impugnado a validade de tal assinatura digital, em nenhum momento a apelada produziu prova (nem mesmo tentou) apta a demonstrar a integridade do processo de assinatura”
(sic).

Argumenta que “
a legislação que vigia à época, aplicável ao caso que confere autenticidade ao documento eletrônico, é Medida Provisória 2.200, de 24 de agosto de 2001, que instituiu a chamada Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, prevendo uma serem de obrigações às denominadas AC (Autoridades Certificadoras), para que uma assinatura digital possa ser reputada válida, o que não se observa nos ditos “documentos” acolhidos como verdadeiros pelo julgador o quo”
(sic).

Aponta que “
no dia 05/03/2024, após o saneamento processual, e 24 (vinte e quatro) horas antes da realização da audiência de instrução, a embargada juntou o “log de eventos” ID 143345059, do suposto sistema que capturou os dados do pacto (imaginário) entre as partes. Por tal documento, somente as 11h03m13 –13 segundos após a suposta aposição da assinatura eletrônica no contrato de mútuo, é que supostamente teve início o evento denominado “Contrato Empréstimo, ou seja, a assinatura digital seria aposta a partir deste instante”
(sic).

Afirma que “e
stas divergências temporais apontadas, não se tratam de mero atraso do chamado “clock” do sistema, pois mesmo nesta situação, os registros poderiam até divergir da hora real, mas manteriam o mesmo padrão temporal, pois trata-se da mesma base de dados. Observa-se, portanto, que as divergências apontadas evidenciam 2 situações, alternativas: a) A cadeia de eventos reproduzida representa eventos diversos daquele observado em um dos contratos; b) Uma fabricação grosseira de espelho de log’s de sistema de informática (FRAUDE), com o fito de induzir o juízo a erro, como ao longo desta marcha processual a embargante vem denunciando. Qualquer que seja a alternativa escolhida, não se presta para o fim colimado, por força da literalidade do artigo 441 do Código de Processo Civil”
(sic).

Aduz que “
a ação monitória ora embargada não tem quaisquer documentos válidos a amparar a propositura de uma demanda monitória. Com efeito, foram juntados a ação monitória, documentos apócrifos e sem validade jurídica, que não comprovam qualquer vínculo entre as partes e que por isso mesmo foram impugnados em momento processual próprio, inclusive com a juntada de seu extrato bancário comprovando cabalmente a inexistência de ditos empréstimos entre as partes”
(sic).

Assevera que “
ainda que se queira argumentar que apesar dos documentos não terem sidos formalmente assinados, a embargante teria recebido tais recurso, e certo que não tem esses recursos depositados na conta corrente da requerente”
(sic).

Ressalta que “
não há qualquer elemento juridicamente válido que comprove a existência de solicitação de financiamento e/ou a transferência de recursos financeiros que são exaustivamente mencionados na exordial monitória, sendo os documentos apresentados naquela ação rechaçados pela embargante, por não representarem a verdade”
(sic)
.

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de “
julgar TOTALMENTE PROCEDENTE os EMBARGOS MONITÓRIOS propostos, e consequentemente, julgar a ação monitória IMPROCEDENTE (CPC, art. 487, I), com ou sem julgamento de mérito, em razão da inexistência de documento hábil a propositura da demanda e/ou em razão da inexistência de débito entre as partes, com a condenação da parte recorrida na repetição do indébito. REQUER ainda, a procedência do pedido de aplicação do disposto no artigo 258, do CPC, para condenar o embargado no pagamento de multa de 05 (cinco) vezes o salário mínimo, em decorrência de uso doloso de documentos ideologicamente falsos, bem como a inversão do ônus sucumbenciais, majorados na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil”
(sic) (id. 240235220).

Contrarrazões da parte apelada em Id. 240235223, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

No despacho de Id. 243668196, a parte recorrente foi intimada a comprovar documentalmente que fazia jus à benesse da gratuidade de justiça, tendo recolhido o preparo recursal (id. 244827679).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Devidamente recolhido o preparo recursal, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009, do Código de Processo Civil.

Cinge a insurgência recursal acerca da sentença proferida nos autos da ação monitória que rejeitou os embargos monitórios, e, por consequência, converteu em título executivo judicial o valor do débito pleiteado de R$ 66.136,21 (sessenta e seis mil, centro e trinta e seis reais e vinte e um centavos).

Pois bem. Inicialmente, impende destacar que para a ação monitória, o artigo 700 do Código de Processo Civil, estabelece:

"Art. 700 - A ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer".

(...)”.

Extrai-se da norma acima que para a propositura do referido procedimento, pode ser considerado como “prova escrita” todo e qualquer documento que autorize o Julgador a entender que há direito à cobrança de determinada dívida.

Sobreleva notar, ainda, que os documentos que servem de supedâneo para a propositura da Ação Monitória revestem-se de presunção
juris tantum
de veracidade acerca da existência do débito, partindo de um juízo perfunctório, característico dessa primeira fase processual da demanda.

Do mesmo modo, nos termos do entendimento consolidado pelo col. STJ,
"para a admissibilidade da ação monitória não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado"
(AgRg no REsp 1.278.643/ES, Relator Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 29.02.2016).

Ademais, consoante entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula nº. 247 do STJ, o contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativo do débito, é documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

No caso dos autos, constata-se que a petição inaugural foi instruída com “
Contrato De Relacionamento Para Crédito E Investimentos - Cláusulas Gerais
” (id. 240233732), contratos de mútuo n.º. 4657971 e 4787227 (id. 240233731 – págs. 3 e 4), extrato bancário (ids. 240233733 a 240233735) e memória do cálculo (Id. 240233736), documentos estes suficientes para o ajuizamento da presente demanda, pois, mesmo sem eficácia de título executivo, permitem a identificação do alegado débito.

E como bem ponderado pelo Magistrado sentenciante,
in verbis
:

“(...) Da documentação encartada aos autos, é possível verificar que no Id. 62058427 – Pág. 3 a autora coligiu os termos do contrato de mútuo – operação n. 4657971 no valor de R$ 54.482,16, para pagamento em 72 parcelas mensais de R$ 1.256,19, com o vencimento da primeira em 20/12/2019.

Apesar de a embargante asseverar não se encontrar assinado, tem-se que no documento coligido consta a seguinte anotação:

Assinatura Eletrônica

Eb225f12-93eb-4ef6-a7be-c1df4fdfddd2d6

Operação autorizada via App em 22/10/2019 11:03:00

E no Id. 62058427 – Pág. 4 a autora anexou os termos do contrato de mútuo – operação n. 4787227 no valor de R$ 4.309,08, para pagamento em 1 parcelas de R$ 5.151,15, com o vencimento em 20/04/2021.

Também neste documento consta a seguinte anotação:

Assinatura Eletrônica

0dba793b-aced-41dc-8521-880f4976fffc

Processado em 20/04/2020 00:00:00

conforme agendamento realizado em 14/04/2020

No Id. 62058428 a autora exibiu as cláusulas gerais do contrato de relacionamento vigente.

No Id. 62058429 o extrato de movimentação do contrato de adiantamento de décimo terceiro, enquanto no Id. 62058432 apresentado o extrato de movimentação do empréstimo denominado “amort/Liq Emprestimo p/ renegociação, datado de 22/10/2019 no valor de R$ 52.290,44, ambos atualizados até 28/04/2021, sendo no Id. 62058434 apresentado o demonstrativo de movimentação de ambos.

Tais documentos mostram-se suficientes ao ajuizamento da monitória, de modo que não há respaldo à tese.

Isso porque, é cediço que o contrato entabulado de forma eletrônica é valido e que restou comprovado por sua utilização, que presume, ainda que forma indiciária, a existência da relação jurídica, de sorte que a alegação do réu, de que o contrato inexiste apenas por não se encontrar de forma assinada dos autos não pode prevalecer.

Fato é que a responsabilidade da parte autora é a de comprovar o fato constitutivo de seu direito, e esta comprovação existe, incumbindo à devedora a desconstituição por meio de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, o que não resta demonstrado nos autos.

De tal modo, tem-se que o documento eletrônico acostado goza de força, de modo que ao alegar a inexistência da relação, deve apresentar meios de provas aptos a esse fim, o que não ocorreu no caso em baila”.

Ademais, inobstante o argumento da apelante de que os valores não foram depositados em sua conta corrente no Banco do Brasil, verifica-se que os depósitos dos valores de R$ 4.309,08 e de R$ 52.290,44 ocorreram na conta da apelante vejamos (id. 240233733 – pág.1 e id. 240233735 – pág. 1):

Assim, no caso em análise, verifica-se que, independentemente da ausência de assinatura física nos contratos de mútuo e que as assinaturas eletrônicas supostamente não tenham sido realizadas de acordo com o padrão da ICP-Brasil, os documentos apresentados pela cooperativa apelada constituem prova escrita idônea para fundamentar a cobrança, conforme reiterado pela jurisprudência deste Sodalício.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – SERVIÇOS PRESTADOS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – DÉBITO RECONHECIDO – NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – RELATÓRIO DE ESCALAS MÉDICAS E PLANTÕES – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL –
DOCUMENTO ESCRITO IDÔNEO A APARELHAR A DEMANDA MONITÓRIA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na ação monitória o autor não busca o reconhecimento do seu direito, mas o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. A pretensão é, portanto, de satisfação do direito e não o de seu reconhecimento.

2.
A prova escrita apta à instrução da ação monitória é todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido, não sendo necessário que tenha sido emitido pelo devedor ou mesmo que nele conste sua assinatura”.

(N.U 1026675-25.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 24/09/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA - PROVA ESCRITA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – TERMO ADITIVO – NOTAS FICAIS ELETRÔNICAS –
RELATÓRIO DE ESCALAS MÉDICAS E PLANTÕES – COBRANÇA E-MAIL - DOCUMENTO HÁBIL - - DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA - ÔNUS DO DEVEDOR EMBARGANTE – NÃO DESINCUMBIDO – ART. 373, INC. II DO CPC - S
ENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
- De acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir a ação monitória é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência da obrigação.

2-
observa-se que, independentemente das notas fiscais não apresentarem assinatura, pelo simples entendimento de serem emitidas eletronicamente, tem-se que a ação monitória foi instruída com a referida contratação dos serviços, ratificado em Termo Aditivo, com relatório das escalas médicas e plantões, que de forma notória, tratam-se de documentos escritos aptos a sustentar a ação monitória, pois, demonstram sim, uma relação jurídica existente entre as partes, a qual é explicitada pela prova escrita, presente nos autos.

3-Caberá ao devedor desconstituir a pretensão do credor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC; não o fazendo, constituído está o direito do autor e a procedência da ação monitória se impõe; Sentença escorreita.

4 – Sentença Mantida. Recurso Desprovido”.

(N.U 1007381-12.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E MÚTUO BANCÁRIO – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO -
AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO E DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO – ANÁLISE DA QUESTÃO VEDADA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
– PRELIMINAR REJEITADA - ASSINATURA ELETRÔNICA – VALIDADE – CONTRATAÇÃO COMPROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

É válido o contrato firmado por via eletrônica com assinatura digital.

A arguição de excesso de execução deve vir acompanhada da indicação imediata do valor considerado correto e da memória de cálculo.

Não há cerceamento de defesa quando a questão não é analisada em razão da inobservância dos requisitos legais”.

(N.U 1020845-95.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 07/08/2023)

Por fim, insta destacar que a autenticidade dos contratos e a existência da relação contratual não foram desconstituídas pela parte apelante embargante, portanto descumprida a regra estampada no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a sentença resta escorreita, sendo evidenciada a contratação dos empréstimos, motivo pelo qual não merece reparos a sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo os termos da sentença invectivada.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC,
majoro
os honorários já fixados para 15% do valor atualizado da condenação, em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024